Tribunal: STF
Processo: ARE 1502421
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da petição 146.660/2024, Sooro Renner Nutrição S/A e outros apresenta pedido de desistência do mandado de segurança que dá origem ao presente feito e requer sua homologação (eDOC 149). A petição foi apresentado em 31.10.2024.



    Observo que em 31.07.2024, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte (eDOC 139) e, em 14/10/2024, a Segunda Turma deste Tribunal negou provimento ao agravo regimental também da empresa contribuinte, em acórdão assim ementado (eDOC 148, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA NA ADC 84-MC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. A orientação já sedimentada na Corte é no sentido de que o Decreto 11.374/2023, ao restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS, repristinando dispositivos do Decreto 8.426/2015, não violou os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo. 3. É a orientação que se extrai do julgamento da ADC 84-MC, que, embora exarada em juízo cautelar, é de se aplicar aos casos envolvendo a mesma matéria. Precedentes nesse sentido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Decido.



    É certo que o Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 669.367/RJ, paradigma do Tema 530 da Repercussão Geral (Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30.10.2014), reconheceu ter a parte impetrante direito à desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após ter sido realizado o julgamento do mérito do writ, independentemente da anuência da parte contrária.



    No entanto, a Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal. É o que se se observa dos seguintes julgados:



    “Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019)



     “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 06.10.2017)



    É o caso dos autos em que tanto a decisão monocrática quanto a do colegiado adotaram orientação já sedimentada na Corte sobre a questão específica dos autos.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de desistência.



    Após o decurso do prazo para eventual recurso desta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente